Tribunal: STF
Processo: ARE 1461962
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. DOENÇA CONTRAÍDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO. ÓBITO. PENSÃO EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EC 103/19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    O recorrente aponta violação ao art. 10, § 6º, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Alega que “não se pode confundir o conceito de AGRESSÃO com o de DOENÇA, ainda que decorrente de uma pandemia, como a crise sanitária da COVID. Não se discute que óbito ocorreu por ter contraído o policial COVID no exercício da função. Mas daí não se pode equiparar agressão com doença no exercício da função, data vênia.”



    Requer “seja julgado improcedente o pedido vestibular e negada a pensão com valores integrais para a ora recorrida.”



    É o relatório. Decido.



    2. A Turma Recursal, ao examinar os fatos e as provas constantes nos autos, confirmou a sentença favorável à demandante, a qual reconheceu seu direito à aplicação do art. 10, § 6º, da Emenda Constitucional 03/2019 no cálculo da pensão por morte de policial civil.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    4. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o óbito se deu em razão do exercício das funções de policial civil. O laudo da junta médica oficial (ID 46115543 - pág. 2) indica existirem elementos suficientes para “estabelecer o nexo causal entre as atividades ocupacionais do servidor e a doença pandêmica que ocasionou seu óbito”. 



    5. No mesmo sentido se encontram todos os documentos juntados pelas partes referentes ao processo administrativo. De fato, constatado que o policial civil transportou suspeito infectado e sem máscara, mostra-se adequado o enquadramento da situação como falecimento em razão da função, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo órgão judiciário de origem, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente